Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-46.2014.8.11.0009
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000146-46.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL DOS SANTOS - CPF: 415.097.571-04 (APELADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA — TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, porquanto ausente prévio requerimento administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 20598479 e Id. 20598480) proferida em
ação de auxílio-doença com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que deve ser fixado “
o período de 6 meses para a possibilidade de revisão administrativa do benefício (cessação administrativa necessariamente antecedida de nova perícia médica, devendo a parte autora comparecer na agência do INSS entre penúltima e a última semana antes no fim do benefício, sob pena de cessação automática)
.”.

Assevera que a data da juntada do laudo pericial aos autos é o termo inicial para concessão do benefício.

Contrarrazões (Id. 20598484 e Id. 20598485).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão da Segunda Turma prolatada nos autos da apelação nº 0011062-27.2017.4.01.9199/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 20598493).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 22220462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, acolho a pretensão da parte autora, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando
in totum
a liminar alhures deferida, razão pela qual condeno o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a restabelecer/implantar o auxílio-doença a Joel dos Santos, a partir da data da cessação indevida do benefício, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, salvo as anteriores ao quinquênio, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, ‘a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Vale frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas daquele montante.

Condeno a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 20, § 4º, CPC e Súmula 111 do STJ).

Isento a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do ‘duplo grau de jurisdição obrigatório’, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 475 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, intime-sE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido ‘
in albis
’ o prazo, ao arquivo com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 475-J, § 5º, do CPC. [...]
(Id. 20598479 – fls. 3/4 e Id. 20598480 – fls. 1).

Joel dos Santos, atualmente com cinquenta e seis (56) anos de idade, na condição de segurado obrigatório, usufruiu do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário nº 602.659.295-8 (espécie 91), pelo período de 25 de julho de 2013 a 30 de setembro do mesmo ano, consoante está no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 20598457 – fls. 5), porque acometido “
de uma enfermidade grave na região lombar
” (Id. 20598451 – fls. 3).

No laudo pericial está:

[...] Quesitos da parte autora:

1 – O autor sofre de algum problema de saúde? Se positivo, qual o problema/doença?

Resposta: Sim, o autor portador de patologia degenerativa de coluna lombar.

2 – No caso de a resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença, e mesma é gradativa/progressiva?

Resposta: Não, pois se trata de patologia degenerativa.

3 – O autor é incapacitado definitivamente para exercer sua atividade habitual de serviços gerais?

Resposta:
Autor incapacitado para exercer atividades que necessitam de grande esforço físico
.

4 – Caso positivo o item 3, responda se
a doença/lesão prejudica a realização de tarefas no âmbito do trabalho suas tarefas do cotidiano ‘fábrica de ração’, contatos imediatos com resíduos de soda, gessos, fosfatos e poeira dos produtos excesso de pesos, carregagem e descarregagem de carretas
?

Resposta:
Sim
.

5 –
Tal problema/doença em si torna o autor incapacitado para o trabalho
?

Resposta:
Sim
.

6 –
Se a resposta for afirmativa, trata-se de incapacidade total ou parcial
?

Resposta:
Total para todas as atividades que necessitem de grave esforço
.

7 –
Essa incapacidade é temporária ou permanente
?

Resposta:
Sim
.

[...]

9 –
Há possibilidade de reabilitação para outra atividade
?

Resposta:
Impossibilitado para exercer atividades que exige grande esforço físico
.

[...]

Quesitos da parte autora:

1 - Qual a idade atual do autor?

Resposta: 49 anos.

2 – Qual o atual estado de saúde do autor?

Resposta: Autor portador de patologia degenerativa.

3 –
Qual atividade laborativa habitual ao autor
?

Resposta:
Operador de máquinas
.

4 – Diga o Sr. Perito, se
a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leva, moderada ou intensa
?

Resposta:
Sim, moderada
.

5 – Digo o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim, patologia degenerativa da região da coluna lombar.

[...]

9 – Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, diga o Sr. perito se
a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)
?

Resposta:
Evolutiva
.

[...]

11 – Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Impossibilitado para exercer atividade que exige grande esforço físico
.

12 – Diga o Sr. Perito se
a incapacidade é total ou parcial
?

Resposta:
Total para todas as atividades que exigem grande esforço físico
.

[...]

14 – Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa
diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária
?

Resposta:
Permanente
. [...]. (Id. 20598474 – fls. 3/8). [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se a incapacidade total e permanente, além da inviabilidade de retorno à profissão habitual de
operador de máquinas
, de modo que o deferimento da aposentadoria por invalidez está em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O ponto controvertido está apenas em relação à data de início do benefício, visto que, segundo o apelante, deve ser fixada como a da apresentação do laudo pericial em juízo.

É certo que no caso, a aposentadoria é devida a partir do dia seguinte da cessação do
auxílio-doença acidentário
, ocorrida em
30 de setembro 2013 (Id. 20598457 – fls. 5), porquanto ausente prévio requerimento administrativo
:

[...] De acordo com a orientação do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Precedente: AREsp 1.522.367/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1766786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1º de julho de 2021
). [sem negrito no original]

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
TERMO INICIAL
.
DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO
OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

[...]

II - De acordo com a jurisprudência do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes: REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1681142/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, é de se ressaltar que através de decisão limiar proferida em 2 de janeiro de 2014, determinou-se o restabelecimento do
auxílio-doença acidentário
(Id.

20598462).

Em decorrência, na data de 8 de janeiro de 2014, a autarquia informou o cumprimento da determinação e, consoante está nos Dados Básico da Concessão – CONBAS, foi concedido auxílio-doença previdenciário nº 605.793.214-9 (espécie 91), “
decorrente de ação judicial
” (Id. 20598478 – fls. 2), com data de início do pagamento – DIP em 3 de fevereiro de 2014.

De modo que, deverão ser descontados eventuais valores percebidos, a ser apurado em liquidação, conforme estabelecido em sentença (Id. 20598479 – fls. 4).

Por fim, referente ao pedido de submissão periódica do apelado a exames médicos com a finalidade de averiguação da permanência do estado de incapacidade, não há necessidade de referência, porquanto o artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, assegura ao apelante realizá-los a qualquer tempo:

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social
, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021